Tribunal: TJPA
Processo: 0801844-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801844-19.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PATRICIA ALMEIDA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Proc. nº 0801844-19.2022.8.14.0000

2ª Turma de Direito Público

Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Patricia Almeida de Brito

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. TRATAMENTO MÉDICO-CIRURGICO NO OUVIDO. DESNECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS QUANDO COMPROVADO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo de Direito titular da 3ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, formulado por PATRÍCIA ALMEIDA DE BRITO em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ e do ESTADO DO PARÁ, requerendo, liminarmente, que os réus sejam compelidos a viabilizar a avaliação médica, internação e realização da cirurgia eletiva prescrita à autora, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento.

Em apreciação liminar, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência formulado, determinado que o Município de Marabá e o Estado do Pará, procedam, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, com a internação da autora, bem como que forneça toda medicação, tratamento, cirurgia, e equipamentos médicos necessários à sua reabilitação, conforme id 33461882.

A pedido da agravada, o Juízo de origem majorou a multa cominada aos réus, tendo em vista
o descumprimento da medida anteriormente imposta,
conforme id 35514789.

Em nova decisão, foi determinada a intimação da agravada para apresentação de orçamentos para fins de bloqueio e sequestro de verbas públicas (id 37538634). A agravada apresentou o orçamento para tratamento de mastoidectomia radical em hospital particular, no valor de
R$ 20.180,00
(Id 40029137).

Desse modo, o Juízo
a quo
DEFERIU O PEDIDO DE SEQUESTRO de verbas públicas, visando o cumprimento da obrigação determinada liminarmente pelo Juízo
a quo.

Colaciono parte da decisão para melhor entendimento:

“Eis o relato. FUNDAMENTO E DECIDO.

In casu, examinando detidamente os autos, vejo que o órgão ministerial requereu o cumprimento provisório da obrigação determinada liminarmente e confirmada em sentença, objetivando que os valores referentes a multa diária em que incorreu o Réu, pelo descumprimento da decisão, sejam sequestrados e utilizados para custear o valor do equipamento conforme as indicações médicas prescritas.

Para tanto, acostou a seu pedido orçamento de instituição hospitalar privada do id: 40029137, o qual indica o valor do tratamento prescrito (laudo do id: 32991894) no equivalente a R$ 20.180,00.

No caso em questão, vendo que o Réu se mantém relutante em cumprir voluntariamente com a decisão liminar, sendo que isso tem causado um decréscimo intolerável na saúde do demandante, na esteira da ampla jurisprudência pátria, que vem se consolidando nesse sentido, entendo por bem acolher o pedido de execução provisória vertido, para determinar como garantia do resultado prático equivalente da obrigação, o sequestro do valor indicado no orçamento colacionado nos autos.

É válido apontar que, em que pese o cumprimento provisório de sentença em face do poder público não possa implicar no desembolso de valores como regra, excepcionalmente a jurisprudência, em especial a do STJ, admite que sejam adotadas medidas constritivas em face do estado para garantia de demandas de saúde em que o retardo da providência provoque o perecimento do direito à vida e a saúde.

Isto posto,
DEFIRO O PEDIDO DE SEQUESTRO
de valores, o qual deverá ser cumprido pelo sistema SISBAJUD.

Cumpra-se, fazendo bloqueando a quantia e transferindo-a para subconta de disponibilidade deste juízo, em seguida intimem-se as partes, em 05 dias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza de Direito titular da 3ª Vara Cível e Empresarial”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz ser indevido o sequestro de verbas públicas; sustenta que o Juízo
a quo
deveria direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Município, conforme tese firmada pelo STF; Pugna, subsidiariamente, pela repartição do ônus imposto entre o agravante e o Município de Marabá.

Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Conforme ID 8288303, determinei a intimação da agravada Patrícia Almeida de Brito, para se manifestar no sentido de informar se o referido procedimento já foi realizado.

Em certidão constante no ID 9093202, foi atestado que não houve manifestação da parte agravada.

Concedi o efeito suspensivo requerido pelo agravante (id 9278420).

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certificado no id nº10103825.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

No presente caso, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Juízo de origem, que determinou o sequestro, via SISBAJUD, da quantia de 60.540,00 (sessenta mil, quinhentos e quarenta reais) dos cofres do Estado do Pará, a serem transferidos à conta judicial no prazo de 05 (cinco) dias, em razão da injustificada relutância do ora agravante em cumprir a medida liminar anteriormente deferida.

Os fundamentos meritórios deduzidos pelo agravante contra a decisão que pretende ter como reformada repousam, em suma, sob três fundamentos, a saber: Indevido sequestro de verbas públicas, necessidade de observância da tese firmada pelo supremo tribunal federal no RE 855178 (tema 793 da repercussão geral) e, subsidiariamente, caso mantida a determinação de sequestro dos recursos públicos, que haja a repartição da constrição entre o Município e o Estado do Pará.

Pois bem.

Consta na exordial que PATRICIA ALMEIDA DE BRITO, ora agravada, é acometida dos males classificados em CID 10 H66, H75 e H71, respectivamente: otite média supurativa, mastoidite (outros transtornos do ouvido médio e da mastoide em doenças classificadas em outra parte) e colesteatoma no ouvido médio, necessitando, portanto, de internação hospitalar e procedimento cirúrgico no ouvido em caráter de urgência.

O Juízo de origem concedeu a liminar para que fosse realizado o procedimento cirúrgico (Id nº 33461882 dos autos originários), a decisão judicial não foi cumprida. Em razão disso, em nova decisão (Id nº 35514789 dos autos originários), o juízo
a quo
majorou a multa diária por descumprimento ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais).

O agravante seguiu descumprindo a determinação judicial e a agravada requereu o bloqueio do valor de R$44.440,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta reais) do Estado do Pará, e R$38.885,00 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) do Município de Marabá (Id nº 36532125 dos autos originários).

Diante disso, a Magistrada de origem determinou o bloqueio e sequestro das verbas públicas em montante suficiente ao custeio da cirurgia na rede hospitalar privada, somado ao valor da multa por atraso (Id nº 41793147 dos autos originários).

Entendo ser descabida a alegação do agravante de impossibilidade de bloqueio de verbas do estado, sendo certo que no confronto entre os princípios do direito à vida e à saúde e o da impenhorabilidade dos bens públicos, há que se aplicar o primeiro.

Assim, é perfeitamente cabível a fixação de
astreinte
em situações de descumprimento de decisão judicial, ainda que contra a Fazenda Pública, bem como o bloqueio de contas públicas decorrente do não cumprimento de decisão judicial

Contudo, o bloqueio direto de valores nas contas dos Entes Público
é medida coercitiva excepcional
. Além disso, verifico que foi acostado nos autos do processo de origem diversos documentos que
comprovam o cumprimento da decisão judicial
. Consta no ID 53221189 (proc. nº 0808674-48.2021.8.14.0028) o histórico de internação da agravada, na qual demonstra que a paciente Patrícia Almeida de Brito foi internada no Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará no dia 23/02/2022 às 14:00hrs para realização do procedimento prescrito, recebendo alta no dia 24/02/2022, às 20:58hrs, em razão de melhora no seu quadro clínico.

Portanto,
não há plausibilidade jurídica na manutenção do bloqueio de verbas públicas
, tendo em vista que já foi realizado o procedimento cirúrgico no ouvido da agravada em hospital da rede pública, razão pela qual dever ser integralmente reformada a decisão agravada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, para determinar o cancelamento do sequestro efetuado e a devolução da quantia retida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/09/2022